Tribunal: TJMT
Processo: 0001213-88.2016.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001213-88.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO VITOR - CPF: 911.496.491-00 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0001-91 (APELADO), ALTAIR GOMES DA NEIVA - CPF: 332.411.801-82 (ADVOGADO), ALLINE PARREIRA ARAUJO - CPF: 980.032.911-00 (ADVOGADO), FELIPE ASSUNCAO LINHARES RIBEIRO - CPF: 032.054.021-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE DE ENCOMENDA NÃO DECLARADA - INOBSERVÂNCIA AO ART. 743 DO CÓDIGO CIVIL - PREJUÍZOS PATRIMONIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS - ART. 373, INCISO I, DO CPC - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se os objetos contidos no interior de encomenda despachada por via transporte terrestre não estão especificados e tampouco declarado seu valor em pecúnia, é inviável a condenação do transportador ao ressarcimento (art. 743 do Código Civil).

A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. E a ausência de ato ilícito inviabiliza a configuração de dano moral indenizável.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de R$2.000,00.

O apelante alega que houve falha na prestação do serviço por parte da apelada, que se limitou a informá-lo do extravio do volume.

Aduz que a empresa não estava autorizada a realizar o transporte e tem responsabilidade civil objetiva.

Afirma que deixou de lucrar com a paralisação temporária do seu trabalho, e por esse mesmo motivo sofreu transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

Pugna pela reforma da sentença e procedência da lide.

Contrarrazões apresentadas (ID nº. 67224999).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 743 do Código Civil, invocado pelo apelante em suas razões recursais, dispõe que “
a coisa, entregue ao transportador, deve estar caracterizada pela sua natureza, valor, peso e quantidade, e o mais que for necessário para que não se confunda com outras, devendo o destinatário ser indicado ao menos pelo nome e endereço”
.

No caso concreto não consta qualquer desses dados imprescindíveis e exigidos por lei, tampouco chegou ao conhecimento da apelada o valor pecuniário da encomenda.

Esse é o fundamento determinante da improcedência da lide, e não foi rechaçado pelo apelante, que se limitou a arguir a falha na prestação do serviço de transporte e possível irregularidade no exercício dessa atividade pela apelada.

Nenhum desses dois argumentos que apresentou é plausível para, ao revés da legislação, atribuir ao transportador o dever de reparar bens que não foram previamente declarados.

Aliás, o próprio apelante ressalta que a ré não tem autorização legal para transportar valores e títulos de crédito.

Logo, a empresa não teve a oportunidade de se recusar a prestar o serviço, e o autor omitiu que se tratava de deslocamento de 15 cheques, num total de R$20.395,92.

Assim, está configurada a culpa exclusiva do apelante pelo evento danoso, já que assumiu esse risco.

E não há demonstração clara do prejuízo material que teria suportado.

Na inicial busca o
quantum
integral dos títulos extraviadas, e na instrução probatória vê-se que ele só não recuperou R$7.000,00 aproximadamente. Mesmo assim uma testemunha afirmou que nenhum deles foi descontado, já que os que correspondiam a essa quantia acima foram sustados.

A importância que o apelante razoavelmente deixou de ganhar em virtude da paralisação temporária de suas atividades também tinha de estar especificada, o que não ocorreu.

Desse modo, é indevida a reparação material pretendida pois a parte contrária não pode ser condenada à restituição de valor que não está minimamente justificado nos autos (art. 373, inciso I, do CPC).

Nos termos do art. 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais surge apenas quando cometida uma ação contrária à lei. Para a sua caracterização exige-se a coexistência de três pressupostos - a prática de ato ilícito, a ofensa à dignidade da pessoa e o nexo de causalidade entre esses dois elementos.

E aqui não ficou demonstrado o ato ilícito capaz de atingir os direitos de personalidade.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VOO DOMÉSTICO -RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM DE MÃO - AUSÊNCIA DE OBJETO PESSOAL NÃO DECLARADO - PESO DO VOLUME INALTERADO - PROVA DO PREJUÍZO INSUFICIENTE - INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se não declarado o valor do objeto pessoal contido no interior da bagagem de mão e não constatada alteração de peso no volume, é inviável a condenação da companhia aérea ao ressarcimento pretendido.
(AP 0001213-88.2016.8.11.0037, TJ/MT, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 28/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. (...) RÉS QUE SE DÁ DE MODO SOLIDÁRIO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO RECURSAL.
TRANSPORTE DE COISA QUE É DISCIPLINADO PELOS ARTIGOS 743 A 756 DO CÓDIGO CIVIL. CASO DOS AUTOS EM QUE COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BEM TRANSPORTADO QUE NÃO FOI ENTREGUE AO DESTINATÁRIO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS COMPROVADAMENTE SUPORTADOS PELO AUTOR EM DECORRÊNCIA DO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. DANO MORAL. PREJUÍZOS DE ORDEM SUBJETIVA QUE TRANSCENDEM A ESFERA DOS SIMPLES TRANSTORNOS COTIDIANOS CONFIGURANDO LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR INICIALMENTE FIXADO EM ATENÇÃO AOS FINS PRECÍPUOS A QUE DESTINADA À INDENIZAÇÃO. MONTANTE REDUZIDO. APELOS PROVIDOS NO PONTO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE TEM POR BASE A CITAÇÃO ANTE A NATUREZA CONTRATUAL DA RELAÇÃO EM DISCUSSÃO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 405 DO CÓDIGO CIVIL E 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. UNÂNIME. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS E, DE OFÍCIO, ALTERARAM O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(AP nº. 70083569533
, 11ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Katia Elenise Oliveira da Silva, julgado em 16-03-2020, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de R$2.000,00 para R$3.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020